Tribunal: TJMT
Processo: 1029002-78.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029002-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.203 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de multa aplicada pela SEMA/MT, no valor originário de R$ 20.000,00, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito. A agravante alega vícios no processo administrativo e sustenta a possibilidade de suspensão da exigibilidade com base em seguro-garantia judicial apresentado no valor de R$ 26.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade de multa ambiental; (
ii
) estabelecer se o oferecimento de seguro-garantia judicial autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, à luz do Tema 1.203 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável sua concessão com base em cognição exauriente ou em alegações genéricas.

A tese firmada no Tema 1.203 do STJ condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário à apresentação de garantia idônea correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%.

O seguro-garantia apresentado revela-se materialmente inidôneo, pois inferior ao débito consolidado (R$ 37.281,42) e muito aquém do montante exigido com acréscimo de 30%, comprometendo sua aptidão para assegurar o crédito.

Não se afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, pois houve regular notificação da autuação e garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo.

A aplicação de multa ambiental independe de advertência prévia, conforme tese vinculante do STJ em recurso repetitivo.

Os relatórios técnicos que embasam a autuação possuem presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova técnica em sentido contrário.

As alegações de atipicidade da conduta e vício de motivação demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

O perigo de dano não se configura, pois os efeitos apontados (inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal) decorrem do exercício regular do poder de polícia e não configuram lesão grave ou irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 72; CTN, art. 201; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.203; STJ, REsp nº 1.984.746/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de instrumento
interpostocontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1000430-97.2024.8.11.0005, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
destinado a suspender a exigibilidade de multa ambiental no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, mediante Auto de Infração nº 20183004.

A decisão
de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, consignando que a advertência prévia não constitui requisito para aplicação de penalidade ambiental e que houve regular intimação do auto de infração com oportunidade de apresentação de defesa administrativa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando vícios no processo administrativo, notadamente: (i) ausência de notificação preliminar; (
ii
) inexistência de laudo de constatação idôneo; (
iii
) atipicidade da conduta; e (
iv
) falta de motivação adequada. Argumenta, ainda, que o perigo de dano decorre do risco de inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal, com reflexos na emissão de certidões negativas e na continuidade da prestação do serviço público concedido.

Subsidiariamente, invoca o art. 300, §1º, do CPC, sustentando que apresentou seguro-garantia judicial (I
d
142392766) no valor de R$ 26.000,00, o que, por si só, autorizaria a suspensão da exigibilidade do débito, independentemente da análise aprofundada da probabilidade do direito, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.203.

O processo esteve suspenso desde sua distribuição em razão da afetação do Tema 1.203 ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior
Tribunal de Justiça. Em 11.06.2025, a Primeira Seção daquela Corte Superior concluiu o julgamento, fixando a seguinte tese vinculante:

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida."

Em decisão monocrática (I
d
342974851), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, fundamentando-se exclusivamente na apresentação do seguro-garantia judicial e na aplicação da tese do Tema 1.203 do STJ, sem adentrar a análise das alegações de vícios do processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
346239367), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta a inexigibilidade de prévia notificação ou advertência, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, que estabelece a lavratura do auto de infração como ato inaugural do processo administrativo ambiental. Defende, ainda, a regularidade da comprovação técnica da infração mediante Relatório de Inspeção nº 1049/DUDTANGARA/SGDD/2020 e Relatório Técnico nº 8731364/DUDTANGARA/SGDD/2020, invocando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial (I
d
353651376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Delimitação do objeto recursal e premissas metodológicas

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença, em sede de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência — consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano — no contexto de pretensão voltada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado na ação anulatória, ao fundamento de inexistência de elementos aptos a evidenciar, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte autora.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo sancionador, invocando, para tanto: (i) ausência de notificação preliminar; (
ii
) inexistência de laudo técnico idôneo; (
iii
) atipicidade da conduta; e (
iv
) deficiência de motivação do ato administrativo. Aduz, ainda, a presença de perigo de dano, em razão do risco de inscrição do débito em dívida ativa, protesto e eventual execução fiscal.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, não se confunde com o mérito da ação anulatória, limitando-se à aferição da correção da decisão agravada sob a ótica dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, à luz de um juízo de delibação, necessariamente não exauriente.

II. Dos limites cognitivos do agravo de instrumento em matéria de tutela provisória

Cumpre, desde logo, assentar que o agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência não autoriza a reapreciação ampla e irrestrita do mérito da demanda originária.

A atuação jurisdicional, nessa hipótese, encontra-se rigidamente delimitada pela necessidade de aferição, em caráter provisório, da existência de elementos que indiquem, com grau mínimo de convencimento, a plausibilidade do direito invocado, bem como a ocorrência de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Trata-se, pois, de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, incompatível com o exame aprofundado de questões que demandam dilação probatória, análise técnica especializada ou interpretação sistemática mais detida do arcabouço normativo aplicável.

Nesse sentido, a tutela provisória não se presta a antecipar o
resultado final
do processo, mas tão somente a evitar que a demora inerente ao trâmite processual comprometa a utilidade da prestação jurisdicional, o que exige, para sua concessão, a presença simultânea e inequívoca dos requisitos legais.

A concessão de tutela de urgência, ainda que em sede recursal, submete-se, de forma inafastável, aos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que se reconheça, em determinadas hipóteses, a existência de fundamentos autônomos aptos a influenciar a análise da tutela provisória — como ocorre nos casos envolvendo a prestação de garantias idôneas — não se pode perder de vista que a lógica do sistema processual civil contemporâneo repousa na necessidade de um mínimo de plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

A tutela provisória não se destina a amparar pretensões destituídas de substrato jurídico relevante, sob pena de subversão de sua natureza instrumental e de comprometimento da segurança jurídica.

III. Da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.203 do STJ e sua adequada compreensão

É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.203, firmou a seguinte tese:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

Tal entendimento representa avanço relevante na racionalização do sistema de garantias processuais, conferindo tratamento isonômico entre o depósito em dinheiro e outras modalidades de garantia que asseguram, com elevado grau de confiabilidade, a satisfação do crédito.

Não se desconhece, portanto, a força vinculante da referida tese, tampouco sua aplicabilidade, em abstrato, às hipóteses de créditos não tributários, como ocorre no caso vertente.

IV. Da inaplicabilidade, no caso concreto, da suspensão da exigibilidade fundada exclusivamente na garantia

Todavia, a correta compreensão da tese firmada no Tema 1.203 não autoriza sua aplicação automática e descontextualizada, dissociada dos pressupostos gerais que regem a concessão de medidas de natureza provisória no âmbito jurisdicional.

Isso porque a suspensão da exigibilidade do crédito, quando postulada no âmbito de demanda judicial de natureza anulatória, não se apresenta como consequência mecânica da simples apresentação de garantia, mas deve ser compreendida em harmonia com o regime das tutelas provisórias, especialmente quando veiculada por meio de pedido de urgência.

Cumpre registrar, por oportuno, que est
e Juízo
, em diversos precedentes, tem reconhecido a relevância do seguro-garantia judicial como instrumento apto, em determinadas circunstâncias, a influenciar positivamente a análise da tutela de urgência, notadamente quando demonstrada sua suficiência para assegurar integralmente o crédito discutido.

Todavia, tal orientação não possui caráter absoluto, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo no que se refere à correspondência entre o valor garantido e o montante efetivamente devido.

No caso concreto, embora tenha sido inicialmente deferida a suspensão com base na garantia ofertada, verifica-se, no atual estágio processual — após o estabelecimento do contraditório —, que as alegações deduzidas pela agravante não ostentam plausibilidade jurídica suficiente para justificar a manutenção da medida.

Mais do que isso, o próprio suporte fático que poderia, em tese, reforçar a pretensão recursal — consistente na existência de garantia idônea — revela-se, na hipótese, fragilizado pela inequívoca insuficiência do seguro apresentado.

Com efeito, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa atualizada juntada aos autos originários (Id 226571171), o débito consolidado perfaz o montante de
R$ 37.281,42 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, já considerados a correção monetária, os juros de mora e os encargos legais.

À luz da tese firmada no Tema 1.203 do STJ, a garantia apta a ensejar a suspensão da exigibilidade deveria corresponder ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, o que, no caso concreto, alcançaria aproximadamente
R$ 48.465,84 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
.

O seguro-garantia apresentado pela agravante, contudo, limita-se ao valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), revelando-se não apenas inferior ao débito atualizado, mas substancialmente aquém do patamar mínimo exigido pela orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Essa discrepância não é meramente residual ou tolerável; ao contrário, evidencia uma defasagem significativa que compromete a própria finalidade da garantia, qual seja, assegurar, de forma integral e eficaz, a satisfação do crédito público.

Em outras palavras, a garantia apresentada, embora formalmente válida, não se qualifica como juridicamente idônea sob o aspecto material, porquanto incapaz de cobrir o valor efetivamente devido.

Desse modo, o argumento que, em outras hipóteses, poderia conduzir à flexibilização da análise dos requisitos da tutela de urgência — qual seja, a existência de garantia suficiente —, no presente caso opera em sentido inverso, reforçando a inadequação da medida pleiteada.

Admitir o contrário implicaria esvaziar não apenas o conteúdo normativo do art. 300 do CPC, mas também a própria razão da tese firmada no Tema 1.203, que condiciona expressamente a eficácia suspensiva à suficiência da garantia.

Tal interpretação não se coaduna com a sistemática processual vigente, tampouco com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

V. Da inexistência de probabilidade do direito

No caso concreto, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos suficientemente robustos a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos.

É consabido que os atos praticados pela Administração Pública, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, competindo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios capazes de macular sua validade — ônus esse que, no caso, não se mostra, ao menos por ora, devidamente satisfeito.

No tocante à alegada ausência de notificação, verifica-se, dos elementos constantes dos autos, que a agravante foi regularmente cientificada da lavratura do Auto de Infração nº 20183004, tendo-lhe sido assegurada a oportunidade de apresentar defesa administrativa, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai da documentação colacionada (Id 142392787, página 37 dos autos originários).

Tal circunstância, por si só, afasta, em análise preliminar, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, evidenciando a observância das garantias mínimas do devido processo legal administrativo.

No que concerne à tese de nulidade da penalidade em razão da ausência de advertência prévia, igualmente não assiste razão à agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação expressa no sentido de que inexiste hierarquia obrigatória entre as sanções administrativas ambientais previstas no art. 72 da Lei nº 9.605/1998, sendo plenamente válida a aplicação direta da penalidade de multa, desde que observada a gravidade da infração.

Confira-se, por oportuno, o precedente vinculante:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SEM PRÉVIA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. VALIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II -
Não há hierarquia entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação e de regulamentos ambientais previstas no art. 72 da Lei n. 9.605/1998
. III - O aspecto decisivo eleito pela lei para balizar a cominação das sanções administrativas por infrações ambientais foi, aprioristicamente, a gravidade do fato. IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
A validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na Lei n. 9.605/1998, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência
. V - Recurso especial do particular conhecido em parte e desprovido
.”

(STJ - REsp: 1984746 AL 2022/0033414-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Tal orientação possui caráter vinculante e afasta, de plano, a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, no sentido de que a multa aplicada seria nula por ausência de advertência prévia.

No que se refere à alegada inexistência de suporte técnico idôneo, observa-se que a autuação administrativa
se
encontra embasada em Relatório de Inspeção nº 1049/DUDTANGARA/SGDD/2020 e Relatório Técnico nº 8731364/DUDTANGARA/SGDD/2020, documentos elaborados por agentes públicos no exercício regular do poder de polícia ambiental.

Tais elementos, dotados de presunção relativa de veracidade, somente poderiam ser afastados mediante prova técnica idônea em sentido contrário, a ser produzida no curso da instrução processual, não sendo possível, neste momento processual, infirmar sua validade com base em alegações genéricas.

Ademais, as alegações de atipicidade da conduta e de insuficiência de motivação do ato administrativo demandam exame aprofundado da moldura fático-probatória e da subsunção normativa, providência que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta ou vício evidente capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

VI. Da ausência de perigo de dano

Ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, a presença de probabilidade do direito — o que, como visto, não se verifica —,
ausente estaria o requisito do perigo de dano
, indispensável à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A agravante sustenta que o
perigo de dano
reside no fato de que está na iminência de ser executada por dívida, o que fará com que enfrente restrições financeiras e patrimoniais, penhoras, inscrição em dívida ativa, protesto, impossibilidade de emissão de certidões negativas, com prejuízo à continuidade da prestação do serviço público essencial.

Tal argumentação, contudo,
não se sustenta
.

O perigo de dano, como requisito autorizador da tutela de urgência, pressupõe a
iminência de lesão grave, concreta e de difícil ou impossível reparação
ao direito alegado. Não basta a mera alegação genérica de possíveis prejuízos futuros; é necessário demonstrar, de forma objetiva e convincente, que a demora na prestação jurisdicional definitiva acarretará dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, os riscos alegados pela agravante decorrem do regular exercício do poder de polícia estatal e das consequências naturais e legítimas do inadimplemento de obrigação regularmente constituída em processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito:

(a) A inscrição em dívida ativa
é consequência legal e legítima do não pagamento de crédito público regularmente constituído, prevista no art. 201 do Código Tributário Nacional (aplicável analogicamente aos créditos não tributários) e na Lei nº 6.830/1980. Trata-se de ato vinculado da Administração, que não configura, por si só, lesão ao administrado, mas sim exercício regular de direito;

(b) O protesto de certidão de dívida ativa
é
medida
expressamente autorizada pelo art. 1º da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012, constituindo instrumento legítimo de cobrança de créditos públicos;

(c) A execução fiscal
é o meio processual adequado para a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, assegurando ao executado amplas possibilidades de defesa (embargos à execução, exceção de
pré
-executividade), não configurando, portanto, lesão ao direito de defesa;

(d) A impossibilidade de emissão de certidões negativas
é consequência natural e prevista em lei do inadimplemento de obrigações tributárias e não tributárias, não constituindo sanção política ou restrição indevida, mas sim reflexo da situação de irregularidade fiscal do devedor.

Todos esses efeitos, portanto, decorrem do regular exercício de prerrogativas legais da Administração Pública e não configuram lesão grave e iminente apta a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Ademais,
a mera possibilidade de cobrança administrativa ou judicial de crédito regularmente constituído não caracteriza, por si só, perigo de dano
no sentido técnico-processual exigido pelo art. 300 do CPC. Se assim fosse, toda e qualquer ação anulatória de débito fiscal ou não fiscal ensejaria, automaticamente, a concessão de tutela de urgência, o que esvaziaria completamente o poder de polícia estatal e a efetividade da atuação administrativa.

No caso concreto, a agravante não demonstrou, de forma concreta e objetiva,
em que medida a cobrança da multa comprometeria efetivamente a continuidade da prestação do serviço público essencial
. Limitou-se a afirmações genéricas e abstratas, sem qualquer comprovação de que o valor da multa (R$ 20.000,00) seria capaz de inviabilizar suas atividades ou comprometer sua saúde financeira.

Registre-se, ainda, que a agravante é
concessionária de serviço público essencial
, submetida a regime jurídico específico e a fiscalização permanente do poder concedente, o que pressupõe capacidade econômico-financeira para o desempenho de suas atividades. Não é crível que uma multa de R$ 20.000,00 seja capaz de comprometer a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Diamantino/MT.

Portanto,
ausente o perigo de dano
, não se justifica a concessão de tutela de urgência, ainda que presente estivesse a probabilidade do direito — o que, repita-se, não se verifica.

VII. Da correção da decisão agravada

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico, tendo corretamente indeferido a tutela de urgência diante da ausência dos requisitos legais.

A decisão agravada observou, de forma adequada, os limites da cognição sumária, abstendo-se de antecipar indevidamente o exame do mérito da demanda, cuja apreciação compete ao juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual.

Não há, portanto, qualquer elemento que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026